Tribunal: TJDFT
Processo: 0704911-19.2022.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704911-19.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA, ROZANGELA ALVES RIBEIRO APELADO: ROZANGELA ALVES RIBEIRO, BANCO BMG SA D E S P A C H O Tendo em vista a interposição de Apelação Adesiva ao ID 72218397, ao banco BMG S.A. para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, poderá manifestar-se acerca da preliminar aventada em sede de contrarrazões. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator